Tribunal: STF
Processo: RE 1535957
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE CARGO. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. LEGITIMIDADE DO ATO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DA AUTORA NO DESEMPENHO DAS SUAS FUNÇÕES E ATESTA A IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. FOLHAS DE PONTO QUE FAZEM REFERÊNCIA ATÉ O MESMO DE OUTUBRO DE 2020, ENQUANTO QUE A AUTORA SE AUSENTOU A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2020. ILEGALIDADE DO ATO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA À RECORRENTE (ARTS. 98 E 99, §3º, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, II; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifica-se que a autora apresentou registros de horários trabalhados no ano de 2020, não restando comprovado os meses de 2021.



    Ainda, houve a efetiva abertura do processo administrativo, conforme ID 69918809, a fim de averiguar o motivo de a servidora pública não ter se apresentado perante sua chefia imediata desde novembro de 2020, não tendo a autora apresentado justificativa para tal ausência.



    Ademais, a autora pede a desconstituição de ato administrativo. Um dos atributos dos atos administrativos, porém, é sua presunção de legitimidade e veracidade, posto que expedidos por agentes públicos no exercício de sua função. De fato, tal presunção é juris tantum , ou seja, admite sua desconstituição através de fatos e fundamentos jurídicos capazes de contrapô-los.



    (...)



    Assim, ao particular incumbe comprovar o vício formal ou ideológico do ato impugnado, suficiente para elidir a legitimidade da autuação. Porém, a autora não apresentou provas concretas capazes de afastar tal presunção.



    (...)



    No caso dos autos (...) a Administração Pública atuou dentro dos limites legais, não havendo comprovação, por parte da parte autora, de flagrante ilegalidade, de modo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo por violação ao princípio da separação dos poderes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente